Tribunal: STF
Processo: ARE 1596498
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor Público. Pensão. Limites da coisa julgada. Análise de legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição. Tema 660 da repercussão geral. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso, com fundamento na inviabilidade, em recurso extraordinário, de análise de legislação infraconstitucional e reexame de fatos e provas resultando em ofensa meramente reflexa à Constituição.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se as razões recursais apresentadas no agravo regimental são suficientes para infirmar a decisão agravada, que se fundamentou na inviabilidade de reexame de fatos e provas e de análise de legislação infraconstitucional, ou se houve ofensa direta ao texto constitucional.

    III. Razões de decidir

    3. As razões recursais são insuficientes para infirmar a conclusão anterior, que deve ser confirmada pelos seus próprios fundamentos.

    4. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado demandaria a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que inviabiliza o processamento por via extraordinária, tendo a ausência de ofensa direta ao texto constitucional. Precedentes.

    5. A Corte já firmou entendimento sobre a inexistência de repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (Tema 660).

    IV. Dispositivo

    6. Agravo regimental não provido.